Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719266-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Em observância ao contraditório, manifeste-se a ré agravada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, no prazo de 5 dias, sobre os documentos novos colacionados pela autora agravante em ID 27477554 e 27477555, bem como sobre a superveniência da Resolução Normativa no 469/2021 – ANS. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora